Tribunal: TJES
Processo: 5013089-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013089-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: RAFAEL CHUAIRY LOPES DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para permitir que o Agravado continuasse na etapa final do concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 01/2023, sob o fundamento de ausência de clareza nas regras editalícias relativas à correção da prova de redação. A decisão agravada determinou que fosse considerada apenas a nota atribuída pelo primeiro avaliador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: definir se, diante da ausência de critérios claros no edital do concurso sobre a correção da prova de redação, a interpretação mais favorável ao candidato deve prevalecer, adotando-se a nota atribuída pelo primeiro avaliador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo necessário que suas disposições sejam redigidas de forma clara e precisa, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.

A ausência de regra específica no edital sobre o número de avaliadores da redação e a forma de cálculo da nota final permite interpretações distintas, o que contraria o dever de objetividade nas normas que regem concursos públicos.

A previsão do item 11.8 do edital, ao mencionar que “o resultado da redação será registrado pelo avaliador no formulário específico”, permite concluir que a correção deveria ser realizada por apenas um avaliador, em benefício da clareza e da segurança jurídica.

Havendo cláusulas dúbias ou ambíguas no edital, impõe-se a aplicação da interpretação mais favorável ao candidato, conforme precedentes jurisprudenciais do TJES e do STJ.

A decisão agravada, ao determinar que fosse considerada apenas a nota atribuída pelo primeiro avaliador, está em conformidade com o entendimento consolidado de que a Administração deve suportar as consequências da ausência de clareza nas regras editalícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo suas cláusulas ser redigidas de forma clara e precisa.

A ausência de clareza nas regras editalícias deve ser interpretada em benefício do candidato, especialmente quando constatada ambiguidade em critérios de correção de provas.

A interpretação mais favorável ao candidato prevalece em caso de regras dúbias ou insuficientemente definidas no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, incisos VIII e IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/03/2019, DJe 22/03/2019.

TJES, AI 5001880-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 08/08/2024.

TJES, AI 5000150-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 01/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013089-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RAFAEL CHUAIRY LOPES DE SIQUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MM Juíza deferiu o pedido de tutela de urgência para permitir que o Agravado possa continuar na etapa final do concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital n° 01/2023, nas vagas de ampla concorrência, ou seja, no curso de formação, com início em 19/08/2024, e após a confirmação do mérito, assumir o cargo, dentro da posição que a nota correta da prova de redação possibilitar.

O Agravado ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo alegando, em síntese, que a nota atribuída à prova de redação não observou as previsões constantes no edital do concurso.

A MM Juíza deferiu o pedido ressaltando que:

[...] o Edital do certame não prevê que a prova de redação será corrigida por 03 (três) avaliadores em cada critério elencado acima, tampouco indica critérios para cálculo da nota final .

Nesse contexto, considerando a necessária objetividade das regras, entendo que merece acolhimento a alegação do autor, no sentido de que a prova de redação deve ser corrigida por apenas um avaliador, em razão do disposto no subitem 11.8 do Edital, in verbis:

11.8. O resultado da redação será registrado pelo avaliador no formulário específico, e as notas serão divulgadas no site www.ibade.org.br.

Ademais, em razão do exposto acima, notadamente previsão do item 11.8 do Edital, entendo que deve ser considerada tão somente a nota atribuída pelo primeiro avaliador para cada aspecto da redação elaborada pelo candidato.

Seguiu-se o presente recurso.

Como cediço, “
O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

O edital do concurso estabelece, acerca da prova de redação, o seguinte:

11.1.1. A Redação consistirá na elaboração de um texto dissertativo, de 20 até 50 linhas, e valerá 100,00 pontos e deverá ser desenvolvida em formulário específico (Folha de Resposta), personalizado, fornecido junto com o Cartão de Respostas no dia da Prova Objetiva, sendo desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais, sendo a Folha de Respostas o único documento válido para correção

[...]

11.8. O resultado da redação será registrado pelo avaliador no formulário específico, e as notas serão divulgadas no site
www.ibade.org.br
.

11.9. Será aprovado na Redação o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.

O edital do certame, aparentemente, não possui regra específica acerca da quantidade de avaliadores que fariam a correção da prova de redação.

A prova de redação do Agravado foi corrigida por três examinadores, conforme narra a petição inicial:

[...] o primeiro avaliador atribuiu notas 30 ao Aspecto Formal, 40 ao Aspecto Textual e 30 ao Aspecto Técnico, totalizando 100; o segundo atribuiu notas 30 Aspecto Formal, 20 Aspecto Textual e 20 Aspecto Técnico, totalizando 70; e o terceiro atribuiu notas 20 Aspecto Formal, 30 Aspecto Textual e 20 Aspecto Técnico, totalizando 70, contudo ao final foi atribuída ao Autor nota 70.

Desse modo, três examinadores corrigiram a prova de redação do Agravado e atribuíram as seguintes notas: 100, 70 e 70 pontos.

Entretanto, sem que o edital estabelecesse de forma clara e precisa a forma de apuração da nota final, esta foi estabelecida em 70 pontos.

As regras editalícias, até mesmo em razão do Princípio da Vinculação ao Edital, devem ser redigidas de forma clara e que não possibilite dúbia interpretação.

Como mencionado, não se verifica a existência de regras claras acerca dos critérios de correção da prova de redação e a previsão de que “
O resultado da redação será registrado
pelo avaliador
no formulário específico
” pode conduzir à interpretação de que esta seria corrigida por apenas um avaliador.

Considerando a ausência de clareza do edital este deve ser interpretado da forma mais benéfica ao candidato. Isso é o que recomenda a boa hermenêutica. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. REGRAMENTO AMBÍGUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato das impetrantes terem zerado uma das disciplinas não pode ensejar sua desclassificação, haja vista que o próprio edital excepcionou de forma expressa a referida regra para o cargo concorrido. 2. O edital é Lei entre as partes e vincula tanto a Administração Pública, quanto a parte Impetrante, ao dever de seguir fielmente as normas ali previstas. 3.
Havendo dúvidas quanto a interpretação de cláusulas editalícias, deve-se adotar a perspectiva mais favorável ao candidato, haja vista que, constatada ambiguidade, a presunção deve recair, como regra, contra a Administração Pública.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001880-06.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 08/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI DO CERTAME. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.
I – O Edital é a lei do concurso, de modo que suas disposições obrigam tanto a administração quanto os candidatos. II –
Havendo cláusulas dúbias no Edital, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao candidato, em desfavor de quem as formulou, no caso a administração
. Precedentes. III – Considerando que a norma regente do concurso previu a necessidade de obtenção de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de acertos em cada área de conhecimento específico, porém, não elencou quais são as referidas áreas, de rigor a aplicação do referido percentual sobre a pontuação obtida pelo candidato na totalidade das questões de conhecimentos específicos. IV - Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000150-91.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023).

A interpretação mais favorável ao candidato é a adotada na Decisão agravada, no sentido de que deve ser considerada tão somente a nota atribuída pelo primeiro avaliador para cada aspecto da redação.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a concessão do efeito suspensivo requerido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.